Tribunal: STF
Processo: HC 190761
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA SEM A INTMAÇÃO PRÉVIA DO NOVO PATRONO CONSTITUÍDO NEM ANÁLISE DO REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo Henrique Batista, advogado, em benefício de Alexandre de Oliveira Nunes, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.8.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 590.720:
    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ALEXANDRE DE OLIVEIRA NUNES contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO na Apelação Criminal nº 1500060-77.2019.8.26.0374, assim ementado:
    ‘Apelação. Denúncia que imputou ao réu a prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu por ambos os delitos. Materialidade e autoria comprovadas.
    2. Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. Réu portador de maus antecedentes e reincidente. 3. Sanção que não comporta reparo. Recurso improvido.’ (fl. 30)
    A defesa alega que não foi cientificada da data do julgamento virtual, e com isso o procedimento se tornou nulo, causando constrangimento ilegal ao paciente.
    Requereu, assim, em liminar, a suspensão do andamento da apelação.
    No mérito, busca a concessão da ordem para reconhecer a nulidade absoluta do acórdão, determinar a realização de novo julgamento, com intimação prévia da defesa e a concessão da liberdade provisória ao paciente, com ou sem fiança, com ou sem medida cautelar alternativa, ou subsidiariamente a prisão domiciliar.
    A liminar foi indeferida por decisão de fls. 46/47.
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do mandamus (…).
    É o relatório.
    Decido.
    Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção.
    Na hipótese dos autos, as questões alegadas no writ não foram debatidas no acórdão atacado, sendo que este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. (…)
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”. 
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que a “questão entabulada diz respeito a ausência de intimação do patrono quanto ao julgamento junto ao Tribunal de Justiça, atrelado ao fato deste patrono já ter procedida a ciência do julgador quanto a realização de sustentação oral no ato do julgamento. Sem qualquer observância a informação do defensor, proferiu julgamento sem qualquer ciência da defesa, acarretando insuperável nulidade (…).
    O paciente foi condenado em primeiro grau sendo procedido ao respectivo recurso de apelação. Em data de 22 de janeiro de 2020 foi submetida petição solicitando habilitação deste patrono nos respectivos autos, além de cientificação do pleito de sustentação oral. Nesta data ao consultar referidos autos verificamos que em 05 de junho de 2020 foi disponibilizado acordão, mantendo a sentença de origem, conquanto sequer cientificado este patrono da respectiva data do julgamento virtual ou respeitando o direito a proferir a respectiva sustentação oral.
    Tratando-se de procedimento nulo, causa evidente constrangimento ilegal ao paciente” (sic).
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “a) – A concessão liminar para determinar a IMEDIATA suspensão dos autos de número 1500060-77.2019.8.26.0374, ante a nulidade absoluta de falta de intimação do patrono quanto ao julgamento virtual perpetrado e quanto ao fato de ter cientificado quanto a intenção em proceder a sustentação oral, até o julgamento final do presente remédio Constitucional;
    b) – Diante da Nulidade e da demora provável do julgamento do presente feito, que conceda ao paciente liberdade provisória com ou sem medida cautelar ou determine o recolhimento domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico;
    c) – Requisite-se informações;
    d) – Vista a Procuradoria;
    e) – Concessão da ordem para ratificar a liminar ou para: A) – Reconhecer a nulidade absoluta do V. Acordão; B) – Determinar a realização de novo julgamento, com intimação prévia da defesa; C) – Conceder a liberdade provisória ao paciente, com ou sem fiança, com ou sem medida cautelar alternativa, ou subsidiariamente prisão domiciliar.
    D) – Afaste o trânsito em julgado do v. acordão junto ao Tribunal de Justiça” (sic).
    3. Em 2.9.2020, determinei fosse oficiado ao Tribunal de Justiça de São Paulo para prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração e esclarecer, em especial, se a defesa do paciente formulou pedido de realização de sustentação oral, se esse pleito foi apreciado, se a defesa do paciente teve ciência do julgamento da Apelação Criminal n. 1500060-77.2019.8.26.0374, realizado pela Décima Quarta Câmara de Direito Criminal desse Tribunal de Justiça estadual, e se houve o trânsito em julgado da condenação imposta, com o início da execução definitiva da pena. 
    As informações foram prestadas e os autos vieram conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 590.720.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Essa jurisprudência não possibilita que o Supremo Tribunal Federal desconheça ou deixe de apreciar os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    6. Consta das informações prestadas:
    “(...) Em atenção à solicitação, esclareço que o Dr. Tiago Machado de Paula, OAB/MG 103.379, defensor constituído pelo ora paciente, interpôs apelação criminal contra a sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 1500060-77.2019.8.26.0374, da Vara Única da Comarca de Morro Agudo, na qual Alexandre foi condenado como incurso no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n° 10.826/2003, e no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 12 anos e 03 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 828 dias-multa, vedado recorrer em liberdade.
    O recurso foi recebido nesta Corte em 1° de outubro de 2019 e distribuído para o Relator Laerte Marrone, com assento na Décima Quarta Câmara de Direito Criminal.
    Anoto ainda que, aos 15 de outubro seguinte, conforme disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), o patrono foi intimado para se manifestar acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1º da Resolução n° 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução n° 772/2017, ambas do Órgão Especial deste Tribunal, tendo o prazo decorrido in albis.
    Aos 26 de novembro subsequente a Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer e aos 22 de janeiro de 2020 o paciente constituiu novo defensor, o Dr. Paulo Henrique Batista, OAB/SP 258.815, o qual, na referida data, requereu que as futuras intimações fossem endereçadas a ele, bem como pretendeu proceder a sustentação oral na sessão de julgamento.
    O Relator, aos 03 de junho transato, determinou que o cartório informasse se a manifestação defensiva de oposição ao julgamento virtual fora protocolada dentro do prazo previsto na Resolução nº 772/2017 referida.
    Na sequência, a Câmara Julgadora, em julgamento virtual finalizado aos 05 de junho seguinte, à unanimidade, negou provimento ao reclamo.
    Assinalo ademais que o despacho proferido pelo Relator e o acórdão foram disponibilizados no DJE aos 09 de junho subsequente, ressaltando-se que foi intimado o patrono anteriormente constituído, o Dr. Tiago Machado de Paula.
    O aresto transitou em julgado em 29 de junho último para o Ministério Público e para a Defesa.
    Observo por derradeiro, consoante assentamentos eletrônicos de primeira instância, que foi autuada a execução criminal em relação à ação penal em comento sob o número 0008828-88.2019.8.26.0496, em trâmite na Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – Deecrim 6ª RAJ – Comarca de Ribeirão Preto” (grifos nossos).
    7. Proferida a sentença pela qual condenado o paciente como “incurso no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n° 10.826/2003, e no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 12 anos e 03 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 828 dias-multa”, a defesa, representada pelo então advogado Tiago Machado de Paula, interpôs o recurso de Apelação Criminal n. 1500060-77.2019.8.26.0374, recebido na segunda instância em 1º.10.2019.
    Em 15.10.2019, o advogado Tiago Machado de Paula foi “intimado para se manifestar acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1º da Resolução n° 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução n° 772/2017, ambas do Órgão Especial deste Tribunal, tendo o prazo decorrido in albis”.
    Em 26.11.2019, a Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer nos autos da apelação criminal e, em 22.1.2020, o paciente constituiu o impetrante, Paulo Henrique Batista, como novo advogado para representá-lo no caso. Nessa mesma data de 22.1.2020, o advogado Paulo Henrique Batista “requereu que as futuras intimações fossem endereçadas a ele, bem como pretendeu proceder a sustentação oral na sessão de julgamento”.
    Embora tenham sido feitos esses pedidos pelo novo advogado constituído, o desembargador relator da apelação criminal restringiu-se a determinar “que o cartório informasse se a manifestação defensiva de oposição ao julgamento virtual fora protocolada dentro do prazo previsto na Resolução nº 772/2017 referida”, sendo realizado, em 5.6.2020, o julgamento virtual do recurso de apelação criminal pela Décima Quarta 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Portanto, está evidenciado que, embora o paciente tenha constituído como novo advogado o impetrante, Paulo Henrique Batista, antes do julgamento do recurso de apelação, o julgamento virtual desse recurso foi realizado, sendo desconsiderados os pedidos desse novo patrono para ser intimado desse julgamento e realizar a sustentação oral. Foi considerada a intimação feita no nome do advogado anterior, Tiago Machado de Paula, para se ter por transcorrido in albis o prazo para insurgência quanto àquele julgamento virtual do recurso de apelação criminal em segunda instância.
    Consta das informações que a intimação do julgamento virtual do recurso de apelação foi realizada no nome do advogado que não mais assistia o paciente, Tiago Machado de Paula, sendo desconsiderada a nomeação do novo defensor, o impetrante, Paulo Henrique Batista, tendo esse acórdão transitado em julgado em 29.6.2020.
    Com os elementos incontroversos destes autos, está evidenciada na espécie manifesta ilegalidade levada a efeito no julgamento no Tribunal de Justiça de São Paulo, em detrimento do paciente e em ofensa a seus direitos constitucionais à ampla defesa. 
    8. Entretanto, incabível, na espécie, cogitar-se de concessão da ordem, como postulado, para a concessão de imediato da liberdade ao paciente. Os fundamentos da prisão cautelar do paciente têm de ser reavaliados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, órgão competente para esta análise e que deverá ser feita ao proferir novo julgamento do recurso de apelação criminal da defesa, não sendo possível avançar na análise dessa matéria, sob pena de supressão de instância.
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício apenas para tornar sem efeito o julgamento da Apelação Criminal n. 1500060-77.2019.8.26.0374 realizado, em 5.6.2020, pela Décima Quarta 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, desconstituir o trânsito em julgado desse acórdão, certificado em 29.6.2020, e determinar seja realizado novo julgamento desse recurso de apelação criminal, devendo ser observada a intimação prévia do impetrante, Paulo Henrique Batista, desse julgamento e de todos os atos processuais subsequentes, e a garantida a apreciação do seu requerimento para a realização de sustentação oral.
    Oficie-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça de São Paulo para tomar ciência desta decisão.
    Remeta-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora